Tribunal: TJES
Processo: 5011297-44.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011297-44.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEOVANE CRISTINA GOMES TOSTES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI ALDIR BLANC. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. REGULARIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É válida a comunicação por meio eletrônico no curso de procedimento administrativo. A ausência de apresentação de documentação fiscal em conformidade com os requisitos legais e regulamentares autoriza a aprovação parcial da prestação de contas e a inscrição do valor residual em dívida ativa.
2. Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo ou vício na imputação de débito, a negativação decorrente do exercício regular do poder de autotutela da Administração não configura dano moral indenizável.
Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5011297-44.2024.8.08.0012

RECORRENTE: GEOVANE CRISTINA GOMES TOS
TES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Defiro o benefício de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, eis que comprovados os requisitos legais. Preenchidos os requisitos legais, conheço o Recurso interposto.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI ALDIR BLANC. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. REGULARIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É válida a comunicação por meio eletrônico no curso de procedimento administrativo. A ausência de apresentação de documentação fiscal em conformidade com os requisitos legais e regulamentares autoriza a aprovação parcial da prestação de contas e a inscrição do valor residual em dívida ativa.
2. Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo ou vício na imputação de débito, a negativação decorrente do exercício regular do poder de autotutela da Administração não configura dano moral indenizável.
Recurso conhecido e não provido.

CASO EM EXAME

1. A parte autora ajuizou ação em face do Município de Cariacica, alegando ter sido surpreendida com a negativação de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, decorrente da suposta não prestação de contas relativa ao Termo de Compromisso nº 079/2020, firmado no âmbito da Lei Aldir Blanc.

2. Alega que prestou regularmente contas dos valores recebidos, mas não foi notificada sobre qualquer irregularidade ou pendência documental, tampouco sobre a instauração do processo que culminou na imputação do débito e na posterior inscrição em dívida ativa.

3. Sustenta, ainda, que não lhe foi assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa, requerendo a declaração de nulidade do procedimento, o reconhecimento da validade da prestação de contas e a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

4. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que restou comprovada a notificação da autora por e-mail, nos termos dos documentos constantes dos autos, sem resposta ou regularização da pendência. Considerou, ainda, que os documentos apresentados pela autora não atenderam às exigências legais e regulamentares relativas à prestação de contas, inexistindo, portanto, ilegalidade ou abuso na atuação administrativa. Por fim, concluiu que a negativação decorrente de regular inscrição em dívida ativa não configura, por si só, dano moral.

5. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, alegando nulidade do procedimento administrativo por ausência de notificação válida, considerando inidônea a comunicação por e-mail sem comprovação de recebimento. Sustenta que a prestação de contas foi realizada de forma completa e adequada, e que a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes ocorreu de forma indevida e sem qualquer aviso prévio. Reitera o pedido de reconhecimento da validade da prestação de contas, baixa da negativação e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. Discute-se nos autos a regularidade do procedimento administrativo instaurado pelo Município de Cariacica para análise da prestação de contas apresentada pela parte autora no âmbito do Termo de Compromisso nº 079/2020, firmado com base na Lei Aldir Blanc, bem como a validade da comunicação efetuada por e-mail sobre pendências documentais.

7. Avalia-se se houve violação ao contraditório e à ampla defesa, se a documentação apresentada era suficiente para comprovar a correta aplicação dos recursos públicos, e se a inscrição do débito em dívida ativa e a subsequente negativação do nome da autora implicaram ilegalidade ou ensejam reparação por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

8. O recurso não comporta provimento. A controvérsia central refere-se à alegação de nulidade do procedimento administrativo por suposta ausência de notificação válida da autora quanto às irregularidades na prestação de contas e quanto à inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, com posterior pleito de declaração da validade da prestação de contas e indenização por danos morais.

9. Inicialmente, observa-se que, conforme consta da sentença, houve efetiva tentativa de comunicação com a parte autora por meio eletrônico. Os documentos constantes do
ID 14935708
demonstram que a Secretaria Municipal de Cultura encaminhou e-mails nos dias 13 de maio e 8 de junho de 2022 (pág. 27/48), solicitando providências para a regularização da prestação de contas.

10. Ainda que a recorrente questione a idoneidade do meio utilizado, inexiste vedação legal expressa quanto ao uso do e-mail institucional, sobretudo quando não há prova de que o endereço utilizado fosse inválido ou inativo. A ausência de confirmação de leitura não implica automaticamente a nulidade do procedimento, especialmente quando a parte não indica outro canal formal ou atualizado para comunicações oficiais, nem demonstra prejuízo concreto que lhe tenha sido causado.

11. No tocante à prestação de contas, os documentos analisados pela Comissão de Gerenciamento, Fiscalização, Análise e Seleção revelaram ausência de elementos exigidos pela regulamentação aplicável, como notas fiscais com CPF da beneficiária, comprovantes válidos das contrapartidas pactuadas e documentos com valor tributável, tendo sido oportunizada a apresentação de documentos complementares para a prestação de contas conforme email de
pág. 48 do ID 14935708
.

12. Ademais, tem-se que ao esgotar-se o prazo para complementação dos documentos apresentados, foi a parte inscrita em dívida ativa, tendo sido a Recorrente notificada via postal da referida inscrição, conforme se verifica na
pág. 53 do ID 1493570
8.

13. As exigências constam expressamente dos Decretos Municipais nº 166/2020 e 246/2021, bem como do Termo de Compromisso assinado, os quais preveem de forma clara a obrigatoriedade de apresentação de documentação fiscal adequada.

14. A regularidade do procedimento administrativo, a existência de oportunidade conferida à autora para manifestação e a ausência de documentos idôneos para comprovar integralmente a aplicação dos recursos inviabilizam o reconhecimento da nulidade pretendida. A atuação administrativa observou os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da eficiência, não se tratando de hipótese em que se identifique vício formal ou material capaz de ensejar a anulação do procedimento.

15. No que se refere à alegada ausência de notificação prévia à negativação, é importante destacar que a inscrição foi precedida de regular constituição do crédito, por meio de processo administrativo devidamente documentado. A jurisprudência do STJ, ainda que exija notificação prévia do devedor, impõe esse dever ao órgão mantenedor do cadastro restritivo, não ao ente público credor. Assim, eventual ausência de aviso específico quanto à negativação deve ser imputada ao órgão de proteção ao crédito, não sendo causa de nulidade do ato administrativo de inscrição da dívida.

16. Por fim, não se configura, na espécie, hipótese de dano moral indenizável. A jurisprudência pacífica do STJ afasta a reparação por danos morais nas situações em que a negativação decorre do exercício regular de direito ou da atuação legítima da Administração Pública na cobrança de valores devidos, mormente quando precedida de processo administrativo regularmente instaurado e concluído, como no presente caso. Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE REVELIA . INDEFERIMENTO. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO . EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual a parte autora alega negativação indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Analisa-se (i) a alegação de intempestividade da contestação, pleiteando a aplicação dos efeitos da revelia e (ii) a legitimidade da negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, considerando a quitação da parcela em data posterior ao vencimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitada a alegação de intempestividade da contestação, uma vez que esta foi protocolada dentro do prazo legal por meio do serviço de protocolo postal . 4. Quanto ao mérito, restou incontroverso o inadimplemento da parcela do empréstimo em 47 dias, legitimando o exercício regular de direito da requerida em negativar o nome do autor, conforme dispõe o art. 188, inc. I, do CC . 5.
Dano moral não configurado, pois o cadastro de inadimplência decorreu do legítimo exercício de cobrança por dívida existente.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “A negativação decorrente de inadimplemento incontroverso configura exercício regular de direito do credor, não gerando, por si, dano moral indenizável.” Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 188, inc . I. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00154082920168080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 28/11/2024)

17. Dessa forma, não havendo ilegalidade no procedimento administrativo nem comprovação de ofensa a direito da personalidade, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO E TESE

18. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença conforme Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

19. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 nos termos do art. 85, §8º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95, contudo, diante do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, suspendo a exigibilidade do referido crédito.

Tese de julgamento:

A comunicação eletrônica realizada no âmbito de procedimento administrativo é válida quando demonstrada a tentativa de contato com o administrado, inexistindo comprovação de prejuízo ou de irregularidade formal. A ausência de comprovação documental nos moldes exigidos pela legislação e pelo termo de compromisso justifica a aprovação parcial da prestação de contas e a inscrição do débito em dívida ativa. A negativação decorrente de regular procedimento administrativo não configura, por si só, dano moral indenizável.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 5º, XXXV; art. 37, ambos da CF/1988; Lei 14.017/2020; art. 55 da Lei 9.099/95; Decretos Municipais nº 166/2020 e 246/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00154082920168080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 28/11/2024

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)